Tribunal: TJMT
Processo: 1010023-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1010023-73.2021.8.11.0000 – Aripuanã
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Roque da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens movida em face de José Paulo Saccon, indeferiu o pedido da justiça gratuita.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas neste momento processual. Subsidiariamente, pleiteia o recolhimento das custas ao final do processo.
Pugna pela antecipação da tutela recursal, e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Pois bem. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante.
Analisando sumariamente os autos, verifico que a agravante alega hipossuficiência financeira momentânea no processo, colacionando documentos como extrato bancário, declaração de Patrícia da Silva, CTPS (id. 90104955), a fim de comprovar as alegações.
Em que pese as justificativas, o escopo da lei para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda, não sendo o caso em comento.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder o efeito ativo pleiteado, devendo se aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Dessa forma, intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC/15.
Oficie-se o douto juízo a quo e solicite-se informações.
P. I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator